Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005257-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTUR CESAR BERGO - CPF: 581.554.141-91 (APELADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCIRÇÃO.

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Carece de interesse recursal a parte, tendo em vista que foi aplicado na sentença o princípio da causalidade para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005257-97.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARTHUR CESAR BERGO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na

Ação Declaratória de Prescrição, ajuizada por apelado
ARTHUR CESAR BERGO
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar prescrito o débito oriundo da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária citada na exordial, bem como para determinar o cancelamento da hipoteca existente no imóvel sob matrícula n. 18.167, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (R-03.18.167), que garantia a obrigação oriunda da cédula prescrita. Por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E por fim, condenou a parte autora, ora apelado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC.) (id. 148313903).

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição.

Alega não ter sido comunicado da quitação dos débitos do contrato, e por isso não há que se falar em liberação da hipoteca do imóvel sem a comprovação do pagamento dos débitos ao credor hipotecário, nos termos da cláusula contratual.

Argumenta que a
hipoteca cria um direito real de garantia sobre a coisa, conferindo ao credor hipotecário um direito
erga omnes
e que o objetivo do credor é ter seu crédito garantido.

Aduz não ter praticado nenhuma irregularidade e que a parte Apelada que deixou de realizar os procedimentos adequados para realizar a baixa do gravame, ou seja, o pagamento da referida dívida.

Expõe que se trata de hipoteca convencional, cuja constituição foi convencionada pelas partes tendo como objeto um bem imóvel da titularidade dominial da Apelada. Em se tratando de hipoteca convencional o prazo de vigência é de 30 (trinta) anos, ao teor das regras contidas no Código Civil e na Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), sem olvidar que o Código Civil de 1916 possuía idêntica previsão a respeito.

Aduz que embora o largo tempo decorrido desde a sua constituição na forma convencionada pelas partes, a hipoteca em questão permanece em vigor para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a pretensão da parte adversa esbarra em expressa disposição de lei, além disso o fato de não ter executado o título não implica em renúncia tácita da hipoteca.

Pugna pela aplicação do princípio da causalidade e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 148313905)

Em contrarrazões, o apelado alega ofensa ao principio da dialeticidade e no mérito pugna pela manutenção da sentença. (id. 148313911)

Intimado o apelante pugnou pelo julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o apelante reformar a sentença que em razão de sua inércia, reconheceu a prescrição e declarou a extinção do débito constante da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.
21/97887-5, no valor de R$ 50.130,00 (cinquenta mil cento e trinta reais), dando como garantia um imóvel urbano sob matrícula n. 18.167, do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício de Sinop/MT, bem como Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob n. 21/97895-6, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dando em garantia o mesmo imóvel, agora em 2o grau.

Como consequência, a sentença determinou o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições incidentes sobre os imóveis objeto
n. 18.167, do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício de Sinop/MT
.

A ação declaratória foi proposta pelo apelado
ARTHUR CESAR BERGO
em 05/04/2019, que na qualidade de garantidor hipotecário da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
21/97887-5, no valor de R$ 50.130,00 (cinquenta mil cento e trinta reais), dando como garantia um imóvel urbano sob matrícula n. 18.167, do Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício de Sinop/MT, bem como Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob n. 21/97895-6, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dando em garantia o mesmo imóvel, agora em 2o grau.

Afirmou
que em 18/01/2005 solicitou a liberação das hipotecas, contudo, ocorreu apenas a baixa da hipoteca referente a anotação da R-04.18.167, permanecendo a anotação R-03-18.167, e que
“fluíram mais de cinco anos entre a constituição do vencimento da dívida”
, estando o débito prescrito, o que motivou o ajuizamento da ação.

É cediço que o prazo para a prescrição executiva do título, é de três anos, nos termos do que dispõe o art. 60 do Decreto 167/67 c/c art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Acerca do vencimento, o entendimento é no sentido de que a prescrição começa a fluir do vencimento do efetivo título, ou seja, do vencimento da obrigação, sem importar se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Para as ações de natureza causal (tanto pelo procedimento monitório quanto para o procedimento comum – ação declatória), a prescrição, incide na forma do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, cuja pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 5 (cinco) anos
.

Nesse sentido, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
.

4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Do título em análise, verifica-se que o seu vencimento ocorreu em 01/11/2007, portanto, como bem pontuado na sentença, se encontram prescritas as pretensões executivas e causal, das quais poderia se valer a instituição bancária para a cobrança do crédito representado pela Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.
21/97887-5.

Assim, constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, correta a sentença ao reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do art. 1.499, I, do Código Civil
.

Neste sentido, já se decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO –
BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida. Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.
” (TJ-MT 10003528320188110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA E
HIPOTECÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILDILIDADE – PARTES DE DECAÍRAM IGUALMENTE EM SUAS PRETENSÕES - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Considerando que a parte autora se sagrou vitoriosa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, decaindo, todavia, em relação ao pedido de condenação em danos morais, verifica-se que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, devendo arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na mesma proporção.
Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), consoante disposição do artigo 85, §2o, do CPC.”
(N.U 1001068-80.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No que tange as custas processuais e honorários advocatícios, em que o apelante pugna pela aplicação do princípio da causalidade, carece de interesse recursal, pois a sentença condenou o autor, ora apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023